Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial. Direito civil. Recurso inominado. Tradição anterior ao acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.042,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em seu recurso, sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não era o condutor do veículo e nem seu proprietário à época do acidente. No mérito, defende ausência de responsabilidade por não haver qualquer razão fática ou jurídica que o conecte ao dano sofrido pelo autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da parte recorrente.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
5. Inicialmente, cabe esclarecer que o recorrente compareceu à audiência de conciliação, mas deixou de apresentar sua defesa tempestivamente, pelo que a exposição de argumentos defensivos posteriormente à sentença estaria atingida pela preclusão temporal. Todavia, na fase recursal, permite-se ao réu/recorrente a arguição de nulidades ou matéria de ordem pública. Assim, a alegação e apresentação de documentos comprobatórios da ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, não caracterizam inovação recursal.
6. A transmissão da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição (art. 1.267 do Código Civil), devendo o comprador realizar a transferência junto ao órgão de trânsito. No entanto, conforme Súmula 132 do STJ, nem mesmo a ausência do registro de transferência permite a responsabilização do antigo proprietário pelos danos resultados de acidente de trânsito. Na espécie, a existência de Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo e de comunicação de venda ao DETRAN, ambos datados de 17/01/2024, é prova idônea da tradição anterior ao acidente (IDs 78639307 e 78639308). Assim, tendo sido a transferência do veículo realizada antes do acidente e devidamente comunicada ao órgão de trânsito, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
7. Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte ré/recorrente, fica prejudicada a análise das demais teses aventadas pelo recorrente.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PROVIDO. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do réu.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____

Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.267.